Tribunal: TJPA
Processo: 0012876-63.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012876-63.2018.8.14.0107

APELANTE: NEMEZIO GOMES COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012876-63.2018.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADA: NEMEZIO GOMES COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGADAS OMISSÕES. TESE DE EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. TESE DA COMPENSAÇÃO DE VALORES. ACÓRDÃO QUE PROFERIU NITIDA COMPREENSÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEIXOU DE HABILMENTE COMPROVAR A LEGALIDADE DO CONTRATO CERNE DO LITÍGIO. TESE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS EARESP Nº 676608/RS. ACÓRDÃO PROFERIDO APÓS A EARESP Nº 676608/RS. TESE DA FIXAÇÃO DAS CORREÇÕES MONTERÁRIAS CONFORME TAXA SELIC. VÊ-SE QUE A PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA TAXA DE CORREÇÃO CORRESPONDE A CLARA INTENÇÃO RECURSAL, VIDE QUE TAL PEDIDO NÃO CONSTOU COMO PARTE DOS APELOS RECURSAIS. NESSE PONTO, INEXISTENTE ‘’OMISSÃO’’ TAL QUAL PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Vê-se que o acórdão fundamentou-se considerando que a instituição financeira teria deixado de habilmente comprovar a legalidade do contrato cerne do litígio, fazendo-se subsidiária a questão do refinanciamento;

II - Não obstante, considerando-se pela falta de prova inequívoca de legalidade, impossível aferir se a embargada realmente recebeu anteriormente valores de empréstimo;

III – Não há omissão quanto a modulação dos efeitos do EAREsp nº 676608/RS, vide que o acórdão fora proferido após o entendimento superior;

IV - Não obstante, observa-se que a pretensão de modificação da taxa de correção monetária corresponde à claro intuito de impugnação recursal;

V – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012876-63.2018.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADA: NEMEZIO GOMES COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A
em face do acórdão que julgou Apelação Cível apresentada por
NEMEZIO GOMES COSTA.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IDOSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA ASSINADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DE TED COM VALOR DISTINTO. PROVAS INCONCLUSIVAS.

FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA (ID. 19274905).

Nos embargos de declaração, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissões. Nesse sentido, afirma que a decisão colegiada restou omissa ao: 1) não notar que haveria prova inequívoca de que o contrato cerne do litígio era de fato de refinanciamento de dívida; 2) não ter observado que a embargada teria recebido valores do empréstimo, fazendo-se necessária a compensação de tal quantia no montante indenizatório; 3) não ter percebido que
EAREsp nº 676.608/RS somente poderia ser aplicado a contratos pactuados após 30/03/2021; 4) não ter se manifestado acerca do perdido de fixação da correção monetária segundo a taxa Selic (ID. 19447330).

Contrarrazões foram apresentadas afirmando a inexistência de vícios no acórdão (ID. 19629538).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012876-63.2018.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADA: NEMEZIO GOMES COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Por fins elucidativos, vejamos detidamente cada tese apresentada em embargos de declaração.

De início, verifica-se que não há omissão no acórdão quanto a argumentação de que
‘’haveria prova inequívoca do refinanciamento’’
e de que
‘’se faria necessário a compensação de valores já oferecidos à embargada’’,
eis que a decisão colegiada é inequívoca ao formular entendimento no sentido de compreender que a própria instituição financeira deixou de comprovar de que fora realmente a embargada que teria pactuado o contrato e que teria recebido qualquer valor respectivo a tal instrumento. Vejamos trecho do acórdão onde o entendimento acima descrito resta evidente.

Diante disso, analisando detidamente os autos, verifico que o requerido não apresentou nenhuma prova idônea a atestar que efetivamente repassou o valor do empréstimo a parte autora, fato que, tem por efeito o afastamento do valor probante do contrato apresentado aos autos, desqualificando sua presunção de veracidade. Com efeito, ainda que o apelado tenha apresentado o contrato supostamente assinado pela parte autora/apelante, não restou comprovado o requisito essencial para aferir a integral conclusão do contrato de mútuo feneratício, consistente na entrega do valor respectivo ao contratante. (...) Com efeito, a simples cópia do contrato, onde se verifica a suposta assinatura do autor, mesmo que similar com a assinatura constante no seu documento de identidade não se mostra suficiente para validar o negócio que supostamente foi celebrado, pois uma vez que o autor/apelante alega não ter contraído o empréstimo, deveria o banco apelado ter solicitado a devida perícia, justificando dessa forma a legalidade do empréstimo e ausência de fraude (ID. 19274905).

Conforme a isso, percebe-se que o acórdão considerou que a instituição financeira não comprovou de maneira hábil a legalidade da pactuação. Por isso, inexiste omissão quanto as primeiras teses veiculadas, visto que elas não são capazes de desconstituir o entendimento acima descrito.

Por outro lado, não há qualquer omissão quanto a aplicação das modulações do efeito do EAREsp 676608/RS, visto que naquele julgado em 21/10/2020 definiu que ‘’primeira tese: a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (...).
Modulação dos efeitos: modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão’’
. (grifo nosso) (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Ora, latente que o acórdão ora embargado não proferiu julgamento contrário ao entendimento do EAREsp 676608/RS. Seguiu-se, sobretudo, do mesmo entendimento fixado pela corte superior, disposto em julgamento posterior a data da publicação do acórdão do STJ. Vê-se, portanto, que o julgado superior não modula seus efeitos com base na data de pactuação dos contratos.

Por outro lado, observa-se que o acórdão não restou omissivo quanto ao mencionado
‘’pedido de fixação da correção monetária segundo a taxa Selic’’
, visto tal pedido nunca constou como parte da análise dos argumentos recursais. Nesse sentido, percebe-se que a análise de tal tema conduziria a prolação de decisão extra petita, eis que os embargos de declaração não se constituem como meio adequado para impugnação recursal. Conforme a isso, vê-se que a omissão afirmada não constitui matéria que este juízo deva se pronunciar de ofício ou a requerimento. Pelo que se nota, então, trata-se a presente afirmação de omissão da intenção de substancialmente recorrer sobre específico ponto do julgado.

Portanto, vê-se que o acórdão não restou omissivo.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024